Tribunal: TJBA
Processo: 8025378-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025378-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS NASCIMENTO e outros Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): F/G ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI N.° 11.343/2006. TESE DE FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUSTIGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ATUAL NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO IMPOSTA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE FOI PRESO EM POSSE DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES INDIVIDUALIZADAS DE MACONHA, TOTALIZANDO 98,94G (NOVENTA E OITO GRAMAS E NOVENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MASSA BRUTA, ALÉM DE 6 (SEIS) UNIDADES INDIVIDUALIZADAS DE COCAÍNA, SOMANDO 3,9G (TRÊS GRAMAS E NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA BRUTA. PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PELO JULGADOR A QUO LEGÍTIMA PARA EMBASAR A MEDIDA EXTREMA. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PRECEDENTES. PRISÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8025378-30.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. José Ataide Castro Leite (OAB/BA 53253) em favor de ALESSANDRO DE JESUS NASCIMENTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora